Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1007669-41.2022.8.11.0000
REQUERENTE: REGINALDO DOS SANTOS, FABIO FANTIN SOARES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Fabio Fantin Soares e Reginaldo dos Santos, objetivando revisionar a condenação sofrida nos autos da Ação Penal n. 0019060-83.2015.8.11.0055, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual foram condenados às penas, respectivamente, de 6 (seis) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa; e 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
Contudo, é mister registrar que este magistrado foi o revisor do Recurso de Apelação Criminal n. 0019060-83.2015.8.11.0055, que deu parcial provimento ao recurso defensivo e desproveu o recurso do Ministério Público, conforme se infere do acórdão contido no ID 125625699.
Destarte, tendo em vista a atuação no julgamento do recurso de apelação acima mencionado, considero incabível a minha manifestação nesta revisão criminal, na qualidade de relator, conforme as disposições contidas no art. 625 do Código de Processo Penal e no art. 185 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça assim redigidos:
Art.625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Destacamos
Art. 185 – O requerimento revisional será distribuído, se possível, a um Relator que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Destacamos
Sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
[...] a revisão criminal, sendo uma ação rescisória de julgado anteriormente proferido, merece ser avaliada por um relator desvinculado, completamente, do primeiro julgamento. É a busca do magistrado imparcial, que possa analisar o caso sem qualquer vínculo com anterior interpretação que já tenha dado à prova colhida. [...]. (In Código de Processo Penal Comentado, 15. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1294). Destacamos
Diante do exposto, com fundamento no art. 83, VII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com a nova redação dada pela Emenda Regimental n. 50/2022, determino que os presentes os autos sejam encaminhados ao substituto legal, Desembargador Marcos Machado.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA